Tribunal: TJDFT
Processo: 0005972-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Furto qualificado. Arrombamento. Concurso de Pessoas. Prova. Pena-base.
1 – O depoimento da vítima em juízo e o reconhecimento pessoal do réu, na delegacia, somados ao depoimento da policial, em juízo, descrevendo as diligências empreendidas durante a investigação e a forma com que chegaram ao local do flagrante, e à apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante, são suficientes para condenação.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos, na delegacia e em juízo, de testemunha e reconhecimento do réu feito na delegacia.
3 - Havendo duas qualificadoras do crime de furto, uma pode ser utilizada para qualificar o crime e a outra como agravante genérica, se cabível, ou circunstância judicial desfavorável.
4 - O concurso de pessoas - como uma das hipóteses que qualificam o crime de furto e não como causa de aumento -, não pode ser utilizado como tal, para aumentar a pena na terceira fase.
5 - Apelação provida em parte.